Tribunal: TJES
Processo: 5007206-60.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007206-60.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: U. D. J. A.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ADOLESCENTE TETRAPLÉGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por adolescente com tetraplegia contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz, objetivando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com equipe multidisciplinar e equipamentos médicos essenciais à continuidade do tratamento. A sentença reconheceu a procedência do pedido e condenou solidariamente os réus ao custeio das terapias e fornecimento dos itens indicados por prescrição médica, considerando a condição clínica do autor e os riscos decorrentes da permanência hospitalar prolongada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da imposição, em caráter solidário, ao Estado e ao Município, do dever de fornecer tratamento domiciliar especializado (home care) a adolescente em estado de vulnerabilidade acentuada, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e está garantido pelos arts. 6º e 196 da CF, sendo dever do Estado assegurá-lo mediante políticas que possibilitem acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A omissão do Poder Público autoriza a atuação do Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde, em especial quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento.

A organização descentralizada do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, conforme jurisprudência do STF firmada no Tema 793 (RE 855.178/SE).

A assistência domiciliar encontra respaldo legal no art. 19-I da Lei nº 8.080/90, sendo modalidade integrante das ações de saúde pública, prevista em normativas específicas do Ministério da Saúde.

Os equipamentos e terapias pleiteados não se configuram como itens de conforto, mas como meios indispensáveis à vida e à reabilitação do paciente, conforme demonstrado nos laudos médicos e provas constantes dos autos.

A aplicação do princípio da prioridade absoluta (art. 227 da CF e arts. 4º, 7º e 11 do ECA) impõe ao Poder Público a adoção de medidas que assegurem, com primazia, o direito à saúde de crianças e adolescentes.

A sentença encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com os pareceres técnicos constantes dos autos, inclusive com o pronunciamento ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O dever de fornecimento de tratamento domiciliar especializado, inclusive com equipamentos e equipe multidisciplinar, impõe-se aos entes federativos de forma solidária, quando demonstrada sua imprescindibilidade à preservação da vida e da dignidade do paciente.

O princípio da prioridade absoluta impõe ao Estado o dever de assegurar, com precedência, o direito à saúde de crianças e adolescentes, ainda que isso implique a adoção de medidas administrativas excepcionais.

A assistência domiciliar (home care) integra a política pública de saúde prevista na Lei nº 8.080/90, sendo exigível judicialmente quando indicada por prescrição médica e necessária à continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227. Lei nº 8.080/1990, art. 19-I. ECA, arts. 4º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5007206-60.2023.8.08.0006

REMETENTE
: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ

PARTES:
U. D. J. A.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude de Aracruz que, nos autos da presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz, julgou procedente o pedido autoral.

A sentença condenou os Requeridos, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento domiciliar (
home care)
ao menor autor, incluindo: I - Enfermagem para orientação com cuidados com gastrostomia e traqueostomia; II - Fonoaudiologia para seguimento da tentativa de alimentação por via oral; III - Terapia ocupacional e fisioterapia motora para reabilitação. Adicionalmente, determinou o fornecimento dos seguintes aparelhos e equipamentos: I - BIPAP com oxigênio inalatório com suporte de fisioterapia respiratória; II - Cadeira de rodas para locomoção e para banho; III - Cama hospitalar; IV - Equipamentos para infusão da dieta enteral na gastrostomia, além de todos os materiais necessários para o tratamento.

A demanda foi ajuizada sob o fundamento de que o menor, adolescente de 14 anos, foi acometido por tetraplegia decorrente de traumatismo cranioencefálico e fratura de coluna cervical após um acidente ocorrido em atividade escolar.

Conforme laudos médicos, apesar da estabilidade clínica, o paciente necessita de desospitalização e continuidade do tratamento em regime domiciliar, com suporte de equipe multidisciplinar e equipamentos específicos, para evitar os riscos de infecção hospitalar, aos quais já foi exposto.

As partes, devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso.

A questão central submetida a este Colegiado cinge-se a verificar a correção da sentença que impôs ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Aracruz o dever solidário de custear tratamento de saúde na modalidade
home care
a um adolescente em estado de acentuada vulnerabilidade.

Desde logo, adianto que a sentença não merece qualquer reparo, porquanto proferida em absoluta sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores.

A controvérsia dos autos impõe, primeiramente, o reconhecimento da moldura constitucional que rege o direito à saúde no Brasil. Com efeito, os artigos 6º e 196 da Constituição da República consagram a saúde como um direito social de todos e um dever inafastável do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal direito, qualificado como fundamental, é expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), postulado basilar de todo o ordenamento jurídico.

A omissão do Poder Público em fornecer os meios necessários ao gozo do direito à saúde autoriza a intervenção do Poder Judiciário para compeli-lo ao cumprimento de sua obrigação constitucional.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária dos entes da Federação. A organização do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a diretriz da descentralização, não tem o condão de afastar a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Consoante o entendimento firmado no RE 855.178/SE (Tema 793), o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, conjunta ou isoladamente, resguardado o direito de regresso daquele que arcar com o ônus financeiro contra os demais, conforme as regras de repartição de competências.

A necessidade e a urgência do tratamento pleiteado pelo menor restaram inequivocamente demonstradas. O arcabouço fático-probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas. O adolescente, vitimado por um trágico acidente que lhe impôs um quadro de tetraplegia, encontra-se em condição de extrema dependência para as atividades vitais, necessitando de suporte especializado contínuo.

Os laudos médicos acostados aos autos, subscritos por profissionais que acompanham o paciente na rede pública de saúde, são expressos ao recomendar a desospitalização e a continuidade do tratamento em regime domiciliar. Tal indicação não se afigura como uma opção, mas como uma necessidade terapêutica, justificada não apenas pela estabilidade clínica do menor, mas, sobretudo, pelo elevado risco de contrair novas infecções em ambiente hospitalar – risco este que já se concretizou em duas oportunidades, conforme narrado e não impugnado.

A modalidade
home care
, no caso vertente, transcende a mera busca por conforto. Representa, à evidência, a condição
sine qua non
para a manutenção da vida do paciente com um mínimo de dignidade, permitindo sua reabilitação no seio familiar e afastando-o de um ambiente que se tornou adverso à sua saúde.

A negativa de fornecimento dos equipamentos prescritos, como a cama hospitalar e a cadeira de rodas, sob o argumento de que não integram as listas do SUS ou que representam mera comodidade, é manifestamente descabida. Ora, para um paciente tetraplégico, tais itens não são acessórios, mas extensões de seu próprio corpo e viabilizadores do cuidado diário, sendo indispensáveis à sua adequada assistência, conforme bem pontuou o Juízo
a quo
ao rechaçar tais alegações.

Vale consignar que a assistência domiciliar encontra previsão expressa na legislação do SUS, notadamente no artigo 19-I da Lei nº 8.080/90, incluído pela Lei nº 10.424/2002 e é regulamentada por portarias ministeriais, o que demonstra sua plena integração às políticas públicas de saúde.

Ademais, a condição de criança e adolescente do requerente atrai a incidência do princípio da prioridade absoluta, que impõe à família, à sociedade e ao Poder Público o dever de assegurar, com primazia, a efetivação de seus direitos fundamentais, entre os quais se destacam a vida e a saúde (art. 227, CF; arts. 4º, 7º e 11, do ECA).

Portanto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau ponderou adequadamente os valores em conflito, fazendo prevalecer os direitos à vida, à saúde e à dignidade do adolescente sobre os argumentos de ordem administrativa e orçamentária genericamente invocados pelos entes públicos.

O
decisum
está em perfeita harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, por sua clareza e precisão técnica.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.